Tribunal: TJSP
Processo: 1001438-13.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL
Escrivã de polícia – Inativa – Revisão do ato de concessão de aposentadoria – Coisa julgada – Extinção sem julgamento do mérito –Prevenção – Art. 105, "caput" do RITJ – Possibilidade:

– Já julgada apelação na Oitava Câmara de Direito Público, há prevenção.